Tribunal: TJBA
Processo: 8117543-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117543-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILLIAM DA CONCEICAO LIMA e outros Advogado(s): IURE DE JESUS LEANDRO (OAB:BA70960-A) APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): PAULO RAMIZ LASMAR (OAB:MG44692-A) ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. O atraso na entrega da unidade imobiliária, para além do prazo de tolerância contratual, configura inadimplemento contratual por parte da construtora. A alegação de força maior em razão da pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade da promitente vendedora, pois os riscos inerentes à atividade de construção e incorporação imobiliária, incluindo eventuais impactos de crises econômicas ou sanitárias, são intrínsecos ao empreendimento e devem ser suportados pelo fornecedor. A cláusula penal moratória, prevista para indenizar o adimplemento tardio da obrigação, não é cumulável com lucros cessantes, como o pagamento de aluguéis, quando ambas as verbas possuem a mesma finalidade reparatória. Havendo a incidência da multa contratual com valor equivalente ao locatício, afasta-se a pretensão de indenização por lucros cessantes, a fim de evitar o bis in idem. É ilícita a cobrança de "juros de obra" ou encargo equivalente após o prazo ajustado contratualmente para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. A restituição dos valores pagos indevidamente a esse título deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da construtora, ônus que incumbe ao consumidor e que não se presume, não tendo sido demonstrado no caso concreto. O mero atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral presumido. Contudo, quando o atraso é substancial e causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como a prolongada privação do uso do bem e a necessidade de desvio produtivo do consumidor para a resolução do problema, o dano moral se caracteriza e é passível de indenização. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117543-64.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, WILLIAM DA CONCEICAO LIMA e outros, e, como apelado, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Recurso interposto, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA